Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600516-06.2020.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
Órgão julgador: RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Inteiro teor:
26/04/2021
Número: 0600516-06.2020.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 10/02/2021
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600495-30.2020.6.16.0134
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Comício/Showmício, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Contrariedade à Lei de Postura Municipal
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600516-06.2020.6.16.0134
que, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, na Lei Federal nº
13.979/2020, na Lei Estadual -PR nº 20.189/2020 e no Decreto Estadual - PR nº 4.230/2020, e no
exercício do poder de polícia (art. 41, §2º,da Lei nº 9.504/1997), por sentença e com resolução do
mérito, confirmando a liminar anteriormente proferida, julgou procedente a presente
Representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral, reconhecendo a obrigação de a parte
requerida, no exercício do direito à propaganda eleitoral, por ocasião da realização do comício e da
carreata previstos, respectivamente, para o dia 13.11.2020, a partir das 19 hs,e para o dia
14.11.2020, a partir das 16 hrs, evitar toda e qualquer formação de pontos de aglomeração,
fiscalizar e exigir a utilização de máscaras faciais por todos os presentes e o distanciamento social
de 1,5m entre os presentes. O descumprimento da presente sentença implicará a incidência de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a depender da
gravidade da infração,o que pode ser constatado pelo Ministério Público, pela Polícia Militar ou por
órgão de vigilância sanitária, sem prejuízo da incidência das sanções decorrentes da configuração
das infrações penais tipificadas do art. 347 do Código Eleitoral e art. 268 e Código Penal.
(Representaçao ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral em face da Coligação Segue em Frente,
Valdenei de Souza e Roberto Carlos Rossi, com fundamento nos arts. 35, IV, V e XVII, do CE e art.
41 da Lei 9.504/97, alegando que o Ministério Público Eleitoral recebeu ofício do 4º Pelotão da
Polícia Militar de Palmital comunicando a realização de eventos eleitorais por parte dos
representados, nos dias 12 e 14 de Novembro de 2020, mais especificamente comício e carreata,
com possibilidade de que sejam descumpridas as normas sanitárias federais e estaduais,
tornando-se imprescindível a intervenção do Juízo a fim de que, no exercício do Poder de Polícia,
determine a observância das regras sanitárias). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
VALDENEI DE SOUZA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
ROBERTO CARLOS ROSSI (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB
/ 55-PSD / 23-CIDADANIA (RECORRENTE)
ALDECI SANDRO PIEROG (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
(RECORRIDO)

Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31799
316
23/04/2021 19:36 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.560

RECURSO ELEITORAL 0600516-06.2020.6.16.0134 – Palmital – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: ROBERTO CARLOS ROSSI
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRENTE: Segue em Frente 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD /
23-CIDADANIA
- OAB/PR0063302
ADVOGADO: ALDECI SANDRO PIEROG
RECORRIDO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
REPRESENTAÇÃO.
MULTA
COMINATÓRIA.
AUSENTE
NOTÍCIA DE DESCUMPRIMENTO DA
LIMINAR. EVENTO NÃO REALIZADO.
INTERESSE
PROCESSUAL
NÃO
CONFIGURADO.
NÃO
C O N H E C I M E N T O .
1. Hipótese em que, deferida medida
liminar
com
estipulação
de
multa
cominatória, não houve notícia de
descumprimento em um dos eventos e o
outro
sequer
foi
realizado,
sendo
manifesta a ausência de interesse
processual juridicamente relevante na
reforma da decisão.
2. Recurso de que não se conhece.

DECISÃO
Num. 31799316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316114947100000030977342
Número do documento: 21042316114947100000030977342

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pelo Ministério Público Eleitoral
em face da coligação "Segue em Frente", Valdenei de Souza e Roberto Carlos Rossi, sob a
alegação de que os representados iriam realizar um comício eleitoral no dia 12/11/2020, às
19:00 horas, bem como uma carreata no dia 14/11/2020 às 16:00 horas, eventos que seriam
"realizados no bojo de campanha eleitoral com real possibilidade de que sejam descumpridas
(id. 24386566).
as normas sanitárias federais e estaduais em vigor"
Foi deferida medida liminar "para determinar aos representados que no comício e
na carreata que se realizarão (...) imponham e fiscalizem a utilização de máscaras faciais por
todos os presentes, bem como imponham e fiscalização o distanciamento social de 1,5m (um
, sendo que o descumprimento acarretaria
metro e meio) entre os presentes"
"a incidência de
multa no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a R$ 100.000,00 (cem mil reais), a depender da
gravidade da infração, o que pode ser constatado pelo Ministério Público, pela Polícia Militar ou
por órgão de vigilância sanitária, sem prejuízo da incidência das sanções decorrentes da
configuração das infrações penais tipificadas do art. 347 do Código Eleitoral e art. 268 e Código
(id. 24387066).
Penal"
Por sentença (id. 24387616), o juízo a quo julgou procedente a representação
apenas para confirmar a liminar.
Inconformados, os representados recorreram (id. 24387816), pedindo a reunião
deste processo com o autuado sob nº 0600495-30.2020.6.16.0134 e aduzindo, em síntese, em
sede preliminar a perda superveniente do objeto e a falta de interesse processual, e, no mérito,
a incompetência da justiça eleitoral.
Contrarrazões (id. 24388266) pelo não conhecimento e, sucessivamente, pelo
não provimento.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo não
conhecimento (id. 26526716).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada no DJE do
dia 26/01/2021 (id. 24388066) e as razões foram protocoladas no dia 27/01/2021 (id.
24387816).
Num. 31799316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316114947100000030977342
Número do documento: 21042316114947100000030977342

Intimado via PJE em 28/01/2021 (id. 24388166), o recorrido protocolou suas
contrarrazões em 08/02/2021 (id. 24388266),
.
intempestivamente

Preliminar (arguida pela Procuradoria Regional Eleitoral) - ausência de interesse
: pugna o
pelo não conhecimento, ao fundamento de que
processual
Parquet
"carecem os
, uma vez que
recorrentes de interesse na reforma da r. sentença impugnada"
"não sobreveio,
nos autos, qualquer notícia de descumprimento dessa determinação judicial durante o comício"
e que "a carreata originalmente agendada para o dia 14 de novembro de 2020 restou
.
cancelada por ocasião de acordo celebrado nos autos nº 0600511-81.2020.6.16.0134"
A preliminar prospera.
Com efeito, em que pese confirmada a liminar por sentença, fato é que não houve
notícia de descumprimento da tutela provisória deferida, de modo que não houve incidência na
multa cominatória fixada.
Sendo assim, falece aos recorrentes interesse juridicamente relevante a justificar
a reforma da sentença.
A se considerar, ainda, que os recorrentes foram intimados do deferimento da
medida liminar em 12/11/2020, às 19:29 horas (id. 24387166), quando o comício já havia
iniciado (o horário previsto era às 19:00 horas como consta da inicial), de sorte que, à toda
evidência, suas determinações não poderiam incidir sobre esse evento.
A par disso, tem-se que, segundo notícia trazida por todas as partes do processo,
a carreata prevista para o dia 14/11/2020 não se realizou face a um acordo havido em outros
autos, de modo que a multa fixada não tinha qualquer substrato fático em que ser aplicada.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, NÃO CONHEÇO do recurso, face à
manifesta ausência de interesse processual.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600516-06.2020.6.16.0134 - Palmital - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: VALDENEI DE SOUZA, ROBERTO CARLOS
ROSSI, SEGUE EM FRENTE 13-PT / 17-PSL / 20-PSC / 22-PL / 45-PSDB / 55-PSD / 23-CIDADANIA
- Advogado do(a) RECORRENTE: ALDECI SANDRO PIEROG - PR0063302 - RECORRIDO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA1
DECISÃO
Num. 31799316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316114947100000030977342
Número do documento: 21042316114947100000030977342

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu do Recurso, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31799316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 23/04/2021 19:36:26
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042316114947100000030977342
Número do documento: 21042316114947100000030977342